Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-24.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800122-24.2019.8.14.0074

APELANTE: JOANA PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, JESSICA SEIBERT DOS SANTOS, DINÁRIO PEREIRA SEPTIMIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800122-24.2019.8.14.0074

EMBARGANTE: JESSICA SEIBERT DOS SANTOS

EMBARGADA: JOANA PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DISPOSITIVO QUE DECLAROU O PROVIMENTO DO RECURSO, QUANDO O CONTEÚDO MATERIAL DO JULGADO É EM SENTIDO PELO DESPROVIMENTO. EXISTENTE A CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACEITOS, APLICANDO-SE OS EFEITOS INFRIGENTES PARA SANAR A CONTRADIÇÃO DO DISPOSITIVO.

I – Vê-se que o acórdão equivocadamente declarou o ‘’provimento’’ do recurso quando o sentido material do julgado era de não dar o referido provimento a demanda recursal;

II – Eis que, portanto, deve-se ser reconhecida a contradição do acórdão, sanando-se o pequeno vício na redação do julgado;

III – Embargos conhecidos e aceitos, a fim de aplicar os efeitos infringentes sanar a contradição do acórdão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800122-24.2019.8.14.0074

EMBARGANTE: JESSICA SEIBERT DOS SANTOS

EMBARGADA: JOANA PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JESSICA SEIBERT DOS SANTOS
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
JOANA PEREIRA DA SILVA.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO.ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS E DO HOSPITAL QUE ATENDERAM VÍTIMA DE ACIDENTE COM MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO PELOS MÉDICOS E PELO HOSPITAL E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA – ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA (ID. 19274867).

Alega a embargante que o acórdão restou contraditório. Nesse sentido, sustenta que o dispositivo do acórdão teria se pronunciado pelo ‘’provimento’’ do recurso, enquanto o conteúdo material do julgado é evidentemente pelo improvimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 19699227).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800122-24.2019.8.14.0074

EMBARGANTE: JESSICA SEIBERT DOS SANTOS

EMBARGADA: JOANA PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou na contradição afirmada. Nesse sentido, notório que a decisão fora no sentido de julgar pelo improvimento da demanda recursal. Todavia, vê-se que provavelmente por um pequeno erro de digitação o dispositivo afirmou pelo ‘’provimento’’ do recurso. Vejamos, então, trecho do acórdão onde a contradição resta latente.

Sendo, assim,
conclui-se pelo não provimento do recurso
de apelação.

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto (ID. 19274867) (Grifo nosso).

Desse modo, deve-se reformular o dispositivo para sanar a contradição. Conforme a isso, deverá o dispositivo ser considerado pelo que segue:

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos

Sanada a contradição, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, no sentido também de aplicar os efeitos infringentes para a correção do dispositivo do acórdão.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024